Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-20.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005105-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), JOAO DAVI DE OLIVEIRA - CPF: 288.468.266-04 (APELADO), HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 736.534.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os embargos à execução opostos pelo apelado, declarando inexigível a cobrança de valores referentes a mensalidades de plano de saúde após pedido formal de cancelamento, além de determinar a devolução do valor penhorado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) se o pedido de cancelamento realizado pelo apelado é válido, apesar da ausência de cumprimento de cláusula contratual que exigia antecedência mínima de 60 dias; (ii) se é abusiva a continuidade da cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento; (iii) se a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

O pedido de cancelamento do contrato, realizado pelo apelado, foi formalizado de forma válida e conforme os requisitos exigidos pela Resolução 195 da ANS, sendo desnecessário o cumprimento de cláusula contratual declarada nula em ação civil pública, por restringir a liberdade de escolha do consumidor (TRF 2ª Região, ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101).
4. A cobrança de valores após a data de cancelamento do contrato, em 19/09/2016, configura prática abusiva, conforme o art. 51, IV, do CDC, sendo o débito inexigível.
5. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo CDC, de acordo com a Súmula 469 do STJ, considerando-se a vulnerabilidade do consumidor e o uso do serviço como destinatário final.

6. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo vedada a transferência ao consumidor do ônus de problemas operacionais na gestão de contratos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de cancelamento de plano de saúde, formalizado pelo consumidor em conformidade com os requisitos legais, impede a continuidade da cobrança de mensalidades posteriores à data do cancelamento. 2. Cláusulas contratuais que condicionem o cancelamento à antecedência mínima ou outras restrições desproporcionais são abusivas e nulas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. A relação de consumo regida pelo CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela gestão adequada dos contratos, sem transferir ao consumidor o ônus de falhas operacionais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 51, IV; Súmula 469 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TRF 2ª Região, ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101; TJ-DF, AC nº 07197487020218070001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,

que julgou procedente os
Embargos à
Execução opostos por
JOÃO DAVI DE OLIVEIRA
.

Inconformado, o Banco Apelante sustenta que o
pedido de cancelamento do plano
não foi formalizado de maneira adequada pelo Apelado, que, à época, encontrava-se inadimplente. Afirma que o contrato de seguro saúde
é regido pelo Código Civil,
razão pela qual deve ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de argumentar que a
cobrança está amparada em cláusulas contratuais válidas
, livremente pactuadas entre as partes. Diante disso, requer a
reforma da sentença
. (ID 251923661)

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 251923664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de
JOÃO DAVI DE OLIVEIRA
, em razão do inadimplemento de duas mensalidades de plano de saúde, que, após o cancelamento do plano, totalizaram o montante de
R$ 9.431,57.

Que diante da
realização de penhora
em suas contas bancárias, que totalizaram o valor de
R$ 4.508,12
, opôs
Embargos à Execução
visando à
anulação do referido ato.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou
procedente o pedido
, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado
, o Banco Apelante apresentou o presente recurso visando a reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

1. DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

O cerne da controvérsia está na validade da cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento do contrato de seguro saúde,
realizado pelo apelado em 19/09/2016
.

Conforme os autos, o apelado preencheu formulário
disponibilizado
pela seguradora,
protocolado com firma reconhecida
, indicando claramente a
intenção de cancelar o contrato
. O apelante, por sua vez, alegou que o pedido foi rejeitado por
não atender aos requisitos contratuais
, como a
antecedência mínima de 60 dias.

Entretanto, como bem salientado na r. sentença, a cláusula contratual que
impunha
tal exigência foi
declarada nula
em decisão proferida na
ação civil pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101
, com
eficácia nacional
. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART.17 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. - Rejeitada a alegação de intempestividade recursal aduzida pela parte apelada, na medida em que, não obstante o recurso de apelação tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, a parte ré, após o julgamento dos referidos embargos, ratificou o apelo, conforme se depreende da petição de fl. 105. –A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2º da Lei 8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3º, caput e §2º, do mesmo Diploma Legal. - O verbete nº 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". - A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio. - A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6º, do CDC. - Remessa necessária e recurso desprovidos” (TRF 2ª Região, Rel. Vera Lúcia Lima, j. 06/05/2015, tj. 08/10/2018).

O entendimento firmado considerou a abusividade da cláusula, que
restringia a liberdade de escolha do consumidor ao exigir fidelidade de 12 meses e multa por cancelamento antecipado
.

Dessa forma, o pedido de cancelamento do contrato, formalizado pelo apelado,
deve ser considerado válido
. A cobrança de valores posteriores a 19/09/2016
configura prática abusiva e é inexigível
, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

No ponto, necessário esclarecer que a relação estabelecida entre as partes é
regida pelo CDC
, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

Embora o contrato tenha sido celebrado entre pessoa jurídica (
Sul América
) e empresário individual (
João Davi de Oliveira
), o
apelado utilizava
o plano de saúde como
destinatário final do serviço
. O critério para aplicação do CDC, segundo jurisprudência pacífica, é a
vulnerabilidade
e o
uso do serviço como destinatário final
, requisitos preenchidos no caso em tela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TERAPIA THERASUIT. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. DESNECESSIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Trata-se de relação de consumo estabelecida por contrato de adesão, reconhecendo-se à espécie a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ) e das regras e princípios protetivos inerentes (artigos 6º, VI e VIII, e 14, caput, do CDC).
2. Afigura-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito pelo médico, sob o argumento de que o rol da ANS não prevê o método de fisioterapia indicado pelo médico. 3. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente. 4. A recusa injustificada do tratamento prescrito à paciente menor (1 ano de idade), com recomendação de urgência pela oportunidade de plasticidade cerebral da faixa etária, extrapola o transtorno do mero inadimplemento contratual, porquanto frustra a possibilidade de melhora global do quadro cínico da criança, pondo em risco o seu pleno e melhor desenvolvimento, o que viola os seus direitos de personalidade e configura o dano moral. 5. No que tange ao quantum para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJ-DF 07197487020218070001 1666312, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2023) Destaquei

Assim, apesar da Empresa apelante alegar que a cobrança decorreu automaticamente, sem que houvesse possibilidade de interrupção, devido à ausência de um pedido formal adequado por parte do apelado, entendo que tal argumento não se sustenta.

Isso porque ela tem o dever de gerir adequadamente os contratos de seguro, respeitando os direitos dos consumidores e os limites impostos pelas normas regulatórias e pelo CDC. A
impossibilidade administrativa de interromper a cobrança
após a solicitação de cancelamento
não afasta a sua responsabilidade contratual.

Nos termos do art. 14 do CDC, o
fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços
, independentemente de culpa. Assim, a apelante
não pode transferir ao consumidor o ônus de problemas operacionais em seus sistemas
.

Como se vê dos autos, o
pedido de cancelamento
do apelado foi
devidamente formalizado
. O formulário preenchido continha os
dados necessários e foi aceito pela apelante
,
não

havendo justificativa para a
continuidade da cobrança
.

Ademais, a cláusula contratual que vinculava o cancelamento à antecedência mínima de 60 dias
foi considerada nula pela sentença da
ação civil pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101
.

Dessa forma, necessária a
manutenção da sentença
que declarou inexigível o débito cobrado após o pedido de cancelamento do contrato formulado pelo apelado.

2. DI
SPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,
mantendo a sentença incólume.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025